Tribunal: TJDFT
Processo: 0746432-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746432-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. A. M., B. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTIANE ARAUJO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da sugestão encaminhada aos gabinetes de Segundo Grau pela Secretaria Judiciária – SEJU, deste egrégio Tribunal de Justiça, constante no processo SEI 0034987/2023, e considerando que a situação do presente processo é similar a dos processos listados pela SEJU, encaminhem-se os autos ao CEJUSC-BSB. Brasília, DF, 4 de março de 2024 09:52:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator